Tribunal: CARF
Processo: 10580.007092/2002-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.007092/2002-07
RESOLUÇÃO
1202-000.296 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVIÇO NAC. DE APREND. INDUSTRIAL - SENAI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência.
Sala de Sessões, em 10 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo
(substituta integral) e Leonardo de Andrade Couto (Presidente). A Conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri declarou-se impedida. Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, substituído (a) pelo (a) conselheiro (a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.296 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.007092/2002-07
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, em face do Acórdão no 16-81.237 - 4a Turma da
DRJ/SP, tendo julgado parcialmente procedente às retenções de imposto de renda na fonte – IRRF,
por não ter sido devidamente localizado nos sistemas da RFB, fato este que ensejou a imputação
de inadimplemento da obrigação tributária principal com a respectiva glosa dos pagamentos
informados na DCTF.
A recorrente informou que o CNPJ no 33.564.543/0004-33, encontra-se baixado, em
razão da antiga filial (SENAI/DR/BA) ter sido transformada em unidade matriz e recebido novo
número de CNPJ no 03.795.071/0001-16.
Na sequência, a defesa promoveu a juntada dos documentos de arrecadação fiscal
– DARF de todas as glosas realizadas pela autuação, alegando a comprovação que as retenções
glosadas não só foram declaradas, como também realizadas.
A recorrente alega que o CNPJ que consta nos DARF glosados, a despeito de ser
diferente do da recorrente, possui a mesma raiz, tratando-se de filial; apontando que houve mero
erro material no preenchimento dos DARF; e na prática, a extinção do CNPJ da filial implica na
assunção de tais recolhimentos pela matriz; possibilitando, assim, o uso do REDARF.
Dispõe que fez a prova do recolhimento do IRRF, tendo sido tais valores
apropriados pelo CNPJ da filial, de forma equivocada, conforme consta nos DARF glosados.
Por todo o exposto, requer que seja realizada a retificação do número de CNPJ que
consta da autuação. Outrossim, pugna pela reforma do lançamento tributário em questão e a
abertura de processo de REDARF, caso a determinação de ajuste não se dê de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 27.02.2018, apresentando o Recurso Voluntário no dia 27.03.2018, ou seja, dentro do prazo de
30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.296 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.007092/2002-07
3
Preliminarmente, alega que o CNPJ lançado nos DARF glosados, a despeito de
constar diferentemente da recorrente, possuir a mesma raiz, tratando-se de filial; apontando que
houve mero erro material no preenchimento dos DARF; e na prática, a extinção do CNPJ da filial
em questão, implica na assunção de tais recolhimentos pela matriz; possibilitando, assim, o uso do
REDARF.
De início, constata-se que a análise do caso foi realizada de forma correta pelo
órgão julgador de primeira instância, posto que não há como considerar que pagamentos
efetuados por outro contribuinte sejam utilizados para quitar débitos da interessada, como se
pretende neste caso, mesmo que tais recolhimentos tenham sido confirmados nos sistemas da
Receita Federal do Brasil.
No entanto, ao cotejar os débitos com os valores constantes no demonstrativo
juntado nas fls. 322 a 336, verifica-se que a maioria deles foram extintos ou parcialmente extintos,
muito embora os débitos nos valores de R$ 19.424,17 e R$ 18.238,41, Cód. de Receita 0561, ao se
cotejarem com os DARF apresentados nas fls. 10 e 12, não se confirmam.
Isso ocorreu em razão do CNPJ ser 33.564.543/0237-27 e encontrar-se baixado e
está em divergência do CNPJ da recorrente. Ressalta-se que o citado CNPJ foi transformado em
unidade matriz e recebido novo número de CNPJ 03.795.071/0001-16, também divergente do
CNPJ que consta nos DARFs.
Assim, o recolhimento foi efetuado com outro CNPJ que existia à época e foi
posteriormente baixado, ou seja, não serviria para comprovação por mais que se queira levar em
consideração o princípio da verdade material. Somado a este fato, o REDARF não seria mais
possível face ao tempo decorrido (mais de 5 anos).
Em respeito ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, entendo
que deva ser considerado o recolhimento efetuado, intimando a Unidade de Origem para notificar
a recorrente a se manifestar, nos termos do art. 35, §único, do Decreto no 7.574/2011, in verbis:
Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando
entendê-las necessárias para a apreciação da matéria litigada.
Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da
realização de diligências e perícias, sempre que novos fatos ou documentos sejam
trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de trinta dias
para manifestação.
Neste sentido, em sede de diligência, intimar a Unidade de Origem para confirmar,
se os débitos nos valores de R$ 19.424,17 e R$ 18.238,41, Cód. de Receita 0561, foram extintos
junto ao CNPJ 33.564.543/0237-27.
Desta forma, proponho a diligência e, na sequência, que o processo retorne a este
Conselho para prosseguir o julgamento.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.296 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.007092/2002-07
4

(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 403
DF CARF MF
Original